Tribunal: CARF
Processo: 35331.000049/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35331.000049/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
TRADE RIO PARTIC S E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/04/1998
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é
mero instrumento de controle administrativo. Estes instrumentos não podem
obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, que decorrerem exclusivamente de Lei.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO OBJETIVA.
É bastante consolidado no CARF o entendimento de que preclui a matéria não
contestada especificamente pela contribuinte na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de bitributação, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35331.000049/2005-18
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 826 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 818 e ss) que declarou o recorrente devedor da
Seguridade Social relativamente ao crédito previdenciário no valor de R$ 1.441.882,00,
correspondente às contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas nas épocas próprias a
Seguridade Social, referentes a parte da empresa e dos segurados e às destinadas aos
terceiros/outras entidades.
Os valores foram apurados com base nos depósitos fundiários, discriminados na
planilha "Massa Salarial constante nas Guias de Recolhimento do FGTS", em diversas
competências compreendidas no período entre 01/1994 e 04/1998, conforme Relatório Fiscal a
fls. 103 e ss.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 818 e ss)
analisou todas as alegações apresentadas e manteve a autuação, com a seguinte fundamentação:
Trata-se o processo de crédito de contribuições, no montante de R$1.441.882,20 (um
milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte
centavos), consolidado em 15/12/2004, devidas à Seguridade Social, correspondentes
parte da empresa e dos segurados, também as destinadas ao financiamento da
complementação das prestações por acidentes do trabalho (de 01/1994 a 06/1997) e para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (de 07/1997 a
03/1999), além das destinadas a outras entidades: INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE
(a partir de 07/1995).
2. O AFPS Notificante informa no Relatório Fiscal de fls. 100/101 a documentação
examinada na ação fiscal e esclarece os critérios utilizados para constituição do crédito
previdenciário.
3. O contribuinte apresentou Defesa tempestiva de fls. 788/794, na qual alega, em
síntese:
3.1 Que o prazo máximo para a entidade previdenciária constituir crédito que entenda
devido pelo contribuinte é de cinco anos, nos termos do art. 150 § 4o do Código
Tributário Nacional e conforme entendimento pacificado das mais altas cortes
nacionais.
3.2 Que, em razão desta alegação, impõe-se o reconhecimento da decadência para os
débitos relativos a fatos anteriores ao ano de 1999, estando assim todo o presente débito
atingido pela decadência.
3.3 Que a presente NFLD é nula porque não atende As normas gerais para lançamento
de débitos da administração previdenciária, primeiro, porque não foi dada ciência
defendente do inicio do procedimento fiscal; segundo, porque não indicou o código de
acesso à "internet" que permitisse a identificação do MPF; terceiro, em virtude de prova
obtida na consulta ao Mandado de Procedimento Fiscal (anexado A fls. 794), através do
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

"site" da Previdência Social, no qual consta claramente que não há ação Fiscal em
andamento ou não há MPF disponível para o CNPJ da defendente.
3.4 Que é nula porque a notificada não recebeu a segunda via do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos, e que nem mesmo foi anexado à presente NFLD.
3.5 Que é nula porque o Auditor Fiscal não comprova o comparecimento na sede da
empresa.
3.6 Que é nula porque a presente NFLD veio desacompanhada do respectivo Mandado
de Procedimento Fiscal, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa, posto que a
defendente não tem como verificar se a NFLD foi procedida do MPF, conforme
determina a lei.
3.7 Que a NFLD ora impugnada possui a mesma motivação das NFLDs no 35.746.196-
7, 35.746.194-0, 35.746.192-4, 35.746.191-6 e 35.746.204-1, caracterizando bi-
tributação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3.8 Que a presente NFLD teve ainda como fundamentação, a descaracterização de
trabalhos temporários fornecidos pela defendente, por supostamente não ter registro no
Departamento Nacional de Mão de Obra do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, o que não é a realidade dos fatos, uma vez que a empresa durante o período de
1994 a 1999 era portadora da referida autorização.
3.9 Que a Autarquia ficou de posse de toda a documentação contábil, financeira e de
pessoal da empresa desde julho de 2004, por um prazo superior a 60 dias e que pela
análise da legislação aplicável, o INSS teria o prazo de 27/07/2004 a 27/09/2004 para
verificar a documentação, prorrogável por mais 60 dias com manifestação por escrito e,
caso pertinente, autuar a empresa, o que não ocorreu.
(...)
5. Não tem razão a defendente em nenhuma de suas alegações, como veremos a seguir.
6. Quanto à alegação de que o prazo máximo para a entidade previdenciária constituir
crédito que entenda devido pelo contribuinte é de cinco anos, nos termos do art. 150 §
4° do Código Tributário Nacional e conforme entendimento pacificado das mais altas
cortes nacionais, ressaltamos que a esfera administrativa não é a competente para
resolver questões de constitucionalidade de lei. Ao julgador administrativo cabe tão
somente a aplicação da letra da lei. Neste sentido o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, em
pleno vigor, reza:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I — do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II — da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
Portanto não tem razão a defendente. O período do levantamento da presente NFLD não
se encontra atingido pelo instituto da decadência.
7. Quanto à alegação de que a presente NFLD é nula porque não atende às normas
gerais para lançamento de débitos da administração previdenciária, primeiro, porque
não foi dada ciência à defendente do inicio do procedimento fiscal; segundo, porque não
indicou o código de acesso à "internet" que permitisse a identificação do MPF; terceiro,
em virtude de prova obtida na consulta ao Mandado de Procedimento Fiscal (anexado à
fls. 794), através do "site" da Previdência Social, no qual consta claramente que não há
ação Fiscal em andamento ou não há MPF disponível para o CNPJ da defendente, não
tem razão a defendente, se não vejamos, pela mesma ordem: primeiro, não é fato que
não foi dada ciência ao contribuinte, como compravam em contrário os Avisos de
Recebimentos: n° 621099735 BR (fls. 96), n°613319810 BR (fls. 97), no 675214377
(fls.796) e n° 932449104 BR. (fls. 797), os quais comprovam o recebimento do MPF n°
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

09152384 e seus complementares. Segundo, não é fato que não há indicação do código
de acesso internet, como provam em contrário o próprio MPF de fls. 82 bem como seus
complementares, onde se verifica o código 58817422. Terceiro, não é fato que o
documento de fls. 794, apresentado pela defendente prova que não havia ação Fiscal em
andamento ou que não houve MPF disponível para o CNPJ da defendente, o que o
documento mostra, e não poderia mostrar outra coisa, pois foi emitido em 27/12/2004, é
que na data de sua emissão não havia ação fiscal ou MPF, uma vez que nesta data a
ação Fiscal já havia se encerrado, o que ocorreu em 17/12/2004.
8. Quanto à alegação de que a presente NFLD é nula porque a notificada não recebeu a
segunda via do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), e que
nem mesmo foi anexado à presente NFLD, outra vez temos uma alegação infundada. 0
primeiro TIAD emitido em 25/05/2004 encontra-se à fls. 93, recebido em 02/06/2004, e
o respectivo comprovante de recebimento encontra-se à fls. 796. 0 segundo TIAD
emitido em 09/06/2004 encontra-se à fls. 94, recebido em 14/06/2004, e o respectivo
comprovante de recebimento encontra-se à fls. 798. 0 terceiro TIAD emitido em
17/11/2004 encontra-se fls. 95, recebido em 19/11/2004, e o respectivo comprovante de
recebimento encontra-se à fls. 97. E mais, conforme relatado pelo AFPS Notificante 6.
fls. 100, "A recusa da empresa em apresentar a documentação solicitada para a
realização da revisão de auditoria fiscal culminou com a expedição de Mandados de
Busca e Apreensão determinados pelo senhor Doutor Juiz da 2a Vara Federal do Rio de
Janeiro/RJ, constantes do processo 2004.5101519400-3." Portanto, absolutamente
infundada a alegação.
9. Quanto à alegação de que é nula porque o Auditor Fiscal não comprova o
comparecimento na sede da empresa, trata-se de outra alegação infundada. 0 Auditor
Fiscal não tem a obrigação legal de comprovar o seu comparecimento à empresa.
Fazendo uso de fonte secundária de direito, temos o ensinamento de Di6genes
Gasparini, em seu Direito Administrativo (6a edição, São Paulo, Editora Saraiva,
2001, págs. 23, 69 e 70): "Os atos administrativos são favorecidos pelo principio da
presunção de legitimidade. Em razão do principio da legalidade, presumem-se
praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam
os romanos, yids tantum. Admite, portanto, prova em contrário." e "A par da presunção
de legitimidade que se reporta à legalidade do ato administrativo, os autores, e disso é
exemplo Maria Sylvia ZaneIla Di Pietro (Direito Administrativo, 4. ed., São Paulo,
Atlas, 1994, p. 164), têm mencionado a presunção de veracidade como atributo do ato
administrativo, reportada, no entanto, aos fatos alegados. Dai, os fatos reportados pela
Administração Pública são presumidamente verdadeiros. As certidões, os atestados, as
declarações que contêm informações da Administração Pública gozam desse atributo."
Além disso, o parágrafo 4° do artigo 606 da Instrução Normativa n° 100, de 18/12/2003,
é claro ao prever que os meios de ciência pessoal ou por via postal não estão sujeitos a
ordem de preferência.
10. Quanto à alegação de que é nula porque a presente NFLD veio desacompanhada do
respectivo Mandado de Procedimento Fiscal, o que caracteriza cerceamento do direito
de defesa, posto que a defendente não tem como verificar se a NFLD foi procedida do
MPF, conforme determina a lei, trata-se de mera repetição da alegação já rebatida no
item 7 acima.
11. Quanto à alegação de que a NFLD ora impugnada possui a mesma motivação das
NFLDs n°35.746.196-7, 35.746.194-0, 35.746.192-4, 35.746.191-6 e 35.746.204-1,
caracterizando bi-tributação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, mais uma vez
não tem razão a defendente. Bastaria uma simples leitura dos Relatórios Fiscais destas
NFLDs, no item referente aos Fatos Geradores, para que a defendente verificasse que
todas têm Fatos Geradores distintos, não se configurando, de modo algum, qualquer bi-
tributação. Vejamos, então. No Relatório Fiscal da presente NFLD n° 35.746.194-0 (fls.
100/101) encontramos em seu item 4 que o Fato Gerador é a Base do FGTS, sem folha.
No Relatório Fiscal da NFLD no 35.746.196-7 (fls. 121/122 daquele processo)
encontramos em seu item 4, que os Fatos Geradores são as remunerações pagas a
"TEMPORÁRIOS CARACTERIZADOS COMO EFETIVOS". No Relatório Fiscal da
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

NFLD no 35.746.191-6 (fls. 220/221 daquele processo) encontramos no seu item 4, que
os Fatos Geradores são o resumo de folhas de pagamento; as remunerações atribuídas
ao sócio Reinaldo Clemes à titulo de pró-labore direto e remunerações pagas à
contribuintes individuais contabilizadas. No Relatório Fiscal da NFLD n° 35.746.192-4
(fls. 100/101 daquele processo) encontramos em seu item 4 que os Fatos Geradores são
as remunerações pagas a empregados devidamente registrados, constantes em folhas de
pagamento extras e recibos de pagamento de salários extras que não integram as folhas
de pagamento utilizadas para apuração do salário de contribuição previdenciário. No
Relatório Fiscal da NFLD n° 35.746.204-1 (fls. 336/337 daquele processo) encontramos
em seu item 3.1 que os Fatos Geradores são as remunerações recebidas por pessoa física
sem vinculo empregaticio, não declaradas em GFIP; os fretes pagos a pessoas físicas
não declarados em GFIP; as remunerações pagas a segurados empregados não
declaradas em GFIP; as remunerações de segurados empregados na forma de
reembolsos de vale transporte, de vale alimentação e de FGTS não declaradas em GFIP;
as remunerações indiretas dos administradores e os valores pagos a cooperativas não
declarados em GFIP. Como se vê, em que pese alguns períodos serem os mesmos, todos
os fatos geradores são distintos, tendo sido levantados em processo distintos para
propiciar um melhor entendimento por parte do contribuinte.
12. Quanto A alegação de que a presente NFLD teve ainda como fundamentação, a
descaracterização de trabalhos temporários fornecidos
pela defendente, por
supostamente não ter registro no Departamento Nacional de Mão de Obra do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, o que não é a realidade dos fatos, uma vez que a
empresa durante o período de 1994 a 1999 era portadora da referida autorização,
equivocou-se a defendente, uma vez que no Relatório Fiscal da presente NFLD (fls.
100/101), encontramos em seu item 4 que o Fato Gerador é a Base do FGTS, sem folha.
13. Quanto 6 alegação de que a Autarquia ficou de posse de toda a documentação
contábil, financeira e de pessoal da empresa desde julho de 2004, por um prazo superior
a 60 dias e que pela análise da legislação aplicável, o INSS teria o prazo de 27/07/2004
a 27/09/2004 para verificar a documentação, prorrogável por mais 60 dias com
manifestação por escrito e, caso pertinente, autuar a empresa, o que não ocorreu, não
tem razão a defendente. O artigo 605 da Instrução Normativa no 100 de 18/12/2003 é de
entendimento cristalino:
Art. 605. O MPF terá validade de até:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, nos casos de MPF-D e de MPF-Ex.
§ 1o A prorrogação do prazo de validade do MPF será formalizada mediante a emissão
do MPF-C, tantas vezes quantas necessárias, observados, em cada mandado, os limites
estabelecidos no caput.
§ 2o Os prazos referidos neste artigo são continuos, excluindo-se, na contagem do
prazo, o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
§ 3o A contagem do prazo do MPF-E far-se-6 a partir da data do inicio do
procedimento fiscal, conforme previsto no § 3 0 do art. 601.
Foi exatamente o que ocorreu. O procedimento fiscal foi sucessivamente prorrogado por
meio dos Mandados de Procedimentos Fiscais Complementares 01, 02, 03, 04 e 05,
todos devidamente cientificados A defendente, como já descrevemos no item 7 acima.
14. Portanto, a pega impugnante mostra-se inconsistente em seus argumentos,
insubsistente em seus fundamentos e insuficiente nos elementos trazidos para acolher o
pleito da Notificada.
15. Assim, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD encontra-
se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no caput do art. 33
da Lei 8212/91, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve o art. 30, inciso
I, a, b e c da mesma Lei.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/04/2005 (fls. 824 – quinta-feira), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 09/05/2005 (fls. 826 e ss – segunda-
feira), insurgindo-se, inicialmente, contra o não reconhecimento da decadência, relativa aos
créditos constituídos em face dos fatos geradores anteriores a 17/12/1999 (data de emissão da
NFLD). No mais, assinala vício em face de irregularidades no MPF . Alega que a autuação
ocorrera fora dos limites estabelecidos no MPF, e assinala haver multiplicidade de NFLD,
dificultando a defesa e resultando bitributação especialmente no que concerne à NFLD no
35.746.193-2. Requer a declaração de decadência, ou o cancelamento do lançamento pela
nulidade. Pleiteia a produção de prova pericial, e a reunião deste recurso com os demais
apresentados em face de outras NFLD, que relaciona na petição.
O Recurso inicialmente foi considerado deserto (fls. 844), desacompanhado de
depósito recursal.
Após apresentação de Mandado de Segurança, bem como pedido administrativo
de reconsideração da decisão, a DRP foi orientada pela PGF a aceitar arrolamento de bens e
processar o recurso.
O recurso foi processado e a Unidade Julgadora de 1a Instância apresentou, às fls.
893 e ss, contrarrazões ao Recurso, ao fundamento: (i) da incompetência ao reconhecimento da
decadência, (ii) da inexistência de bis in idem, (iii) e da inexistência vícios relativos ao MPF.
O recurso foi pautado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social e teve o
julgamento convertido em diligência (fls. 906 e ss), para juntada dos documentos relativos ao
imóvel arrolado.
Em maio de 2007, o recorrente apresentou nova petição (fls. 922 e ss), dessa feita
para insurgir-se contra o arrolamento decorrente da exigência de depósito prévio para recorrer,
em face da declaração de inconstitucionalidade promovida pelo STF. Pede o processamento do
recurso, independentemente de depósito ou arrolamento de bens.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame,
acolhido argumento relativo à desnecessidade de depósito recursal prévio, ante a decisão do STF.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 103 e ss), o levantamento do débito diz
respeito a contribuições devidas e não recolhidas nas épocas próprias para a Seguridade Social,
correspondentes a parte da empresa e dos segurados, ao financiamento da complementação das
prestações por acidentes do trabalho (01/1994 a 06/1997), para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (11/1997 a 04/1998) e as destinadas a outras entidades: INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE ( a partir de 07/1995).
O período a que se refere o lançamento do crédito tributário em julgamento
recursal é de 01/1994 a 09/1996, 11/1996, 02 a 06/1997, 08, 09 e 11/1997, 02 a 04/1998.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

Para o período objeto de lançamento foram lavradas além desta, as Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito - NFLD es 35.746.191-6, 35.746192-4, 35.746.193-2,
35.746.195-9, 35.746.196-7, 35.746.197-5, 35.746.198-3 e o Auto de Infração A1 n.°
35.746.199-1.
Vejamos.
Da Duplicidade de Lançamentos
De outra parte, o Recorrente apresenta inconformismo ao que indica a
multiplicidade da NFLD 35.746.194-0 (sob análise no presente recurso) com a NFLD
35.746.193-2, ambas decorrentes da mesma auditoria fiscal, de forma a ocasionar o bis in idem.
A matéria não pode ser conhecida, já que não fora apresentada em sede de
impugnação, momento de apresentação das teses de defesa.
Observa-se que na peça de defesa (fls 791 e ss) apresentada em 1a Instância
Administrativa, o recorrente alegou o chamado bis in idem relativamente a outras NFLD.
A alegação trazida em sede de Impugnação foi de plano afastada pela Autoridade
Julgadora de 1a Instância, como se observa da decisão de fls. 818 e ss.
11. Quanto à alegação de que a NFLD ora impugnada possui a mesma motivação das
NFLDs n°35.746.196-7, 35.746.194-0, 35.746.192-4, 35.746.191-6 e 35.746.204-1,
caracterizando bi-tributação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, mais uma vez
não tem razão a defendente. Bastaria uma simples leitura dos Relatórios Fiscais destas
NFLDs, no item referente aos Fatos Geradores, para que a defendente verificasse que
todas têm Fatos Geradores distintos, não se configurando, de modo algum, qualquer bi-
tributação. Vejamos, então. No Relatório Fiscal da presente NFLD n° 35.746.194-0 (fls.
100/101) encontramos em seu item 4 que o Fato Gerador é a Base do FGTS, sem folha.
No Relatório Fiscal da NFLD no 35.746.196-7 (fls. 121/122 daquele processo)
encontramos em seu item 4, que os Fatos Geradores são as remunerações pagas a
"TEMPORÁRIOS CARACTERIZADOS COMO EFETIVOS". No Relatório Fiscal da
NFLD no 35.746.191-6 (fls. 220/221 daquele processo) encontramos no seu item 4, que
os Fatos Geradores são o resumo de folhas de pagamento; as remunerações atribuídas
ao sócio Reinaldo Clemes à titulo de pró-labore direto e remunerações pagas à
contribuintes individuais contabilizadas. No Relatório Fiscal da NFLD n° 35.746.192-4
(fls. 100/101 daquele processo) encontramos em seu item 4 que os Fatos Geradores são
as remunerações pagas a empregados devidamente registrados, constantes em folhas de
pagamento extras e recibos de pagamento de salários extras que não integram as folhas
de pagamento utilizadas para apuração do salário de contribuição previdenciário. No
Relatório Fiscal da NFLD n° 35.746.204-1 (fls. 336/337 daquele processo) encontramos
em seu item 3.1 que os Fatos Geradores são as remunerações recebidas por pessoa física
sem vinculo empregaticio, não declaradas em GFIP; os fretes pagos a pessoas físicas
não declarados em GFIP; as remunerações pagas a segurados empregados não
declaradas em GFIP; as remunerações de segurados empregados na forma de
reembolsos de vale transporte, de vale alimentação e de FGTS não declaradas em GFIP;
as remunerações indiretas dos administradores e os valores pagos a cooperativas não
declarados em GFIP. Como se vê, em que pese alguns períodos serem os mesmos, todos
os fatos geradores são distintos, tendo sido levantados em processo distintos para
propiciar um melhor entendimento por parte do contribuinte.
Doutro lado, ao finalizar a auditoria fiscal, a D Autoridade ressaltou a elaboração
dos atos relativos aos lançamentos.
Como se observa do relato acima, as NFLD mencionadas no recurso como
ensejadoras de bitributação (NFLD 35.746.193-2 e 35.746.194-0) tem regras matrizes de
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

incidência tributária distintas, com critérios temporais e quantitativos diferentes. Isso seria
bastante, por si só, para afastar a alegação da defesa.
De qualquer forma, no presente recurso, observa-se inovação de matéria, situação
ensejadora do não conhecimento da alegação.
O art. 17 do Decreto no 70.235/1972 é claro e direto na prescrição sobre a
preclusão de matéria não expressamente contestada na Impugnação.
Ressalta-se: a Unidade Julgadora de 1a Instância não teve a oportunidade de se
debruçar a respeito da alegação.
Por esses fundamentos, não conheço da alegação relativa a bitributação em face
da NFLD 35.746.193-2.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As
Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do
prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral
de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação
do direito”.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-fiscal, na qual a
posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de litigante, nem a de acusado, mas,
simplesmente, de investigado, inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase,
apresentar defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este último
somente se inicia com o crédito tributário constituído.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Tanto essa afirmação é verdadeira que o CARF sumulou que (Súmula no 46 do
CARF, tornada vinculante por força da Port. MF 277/2018):
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Do MPF
O Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma relativamente ao termo de
distribuição do procedimento fiscal.
A decisão recorrida (fls. 818 e ss) bem considerou que:
7. Quanto à alegação de que a presente NFLD é nula porque não atende às normas
gerais para lançamento de débitos da administração previdenciária, primeiro, porque
não foi dada ciência à defendente do inicio do procedimento fiscal; segundo, porque não
indicou o código de acesso à "internet" que permitisse a identificação do MPF; terceiro,
em virtude de prova obtida na consulta ao Mandado de Procedimento Fiscal (anexado à
fls. 794), através do "site" da Previdência Social, no qual consta claramente que não há
ação Fiscal em andamento ou não há MPF disponível para o CNPJ da defendente, não
tem razão a defendente, se não vejamos, pela mesma ordem: primeiro, não é fato que
não foi dada ciência ao contribuinte, como compravam em contrário os Avisos de
Recebimentos: n° 621099735 BR (fls. 96), n°613319810 BR (fls. 97), no 675214377
(fls.796) e n° 932449104 BR. (fls. 797), os quais comprovam o recebimento do MPF n°
09152384 e seus complementares. Segundo, não é fato que não há indicação do código
de acesso internet, como provam em contrário o próprio MPF de fls. 82 bem como seus
complementares, onde se verifica o código 58817422. Terceiro, não é fato que o
documento de fls. 794, apresentado pela defendente prova que não havia ação Fiscal em
andamento ou que não houve MPF disponível para o CNPJ da defendente, o que o
documento mostra, e não poderia mostrar outra coisa, pois foi emitido em 27/12/2004, é
que na data de sua emissão não havia ação fiscal ou MPF, uma vez que nesta data a
ação Fiscal já havia se encerrado, o que ocorreu em 17/12/2004.
8. Quanto à alegação de que a presente NFLD é nula porque a notificada não recebeu a
segunda via do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), e que
nem mesmo foi anexado à presente NFLD, outra vez temos uma alegação infundada. 0
primeiro TIAD emitido em 25/05/2004 encontra-se à fls. 93, recebido em 02/06/2004, e
o respectivo comprovante de recebimento encontra-se à fls. 796. 0 segundo TIAD
emitido em 09/06/2004 encontra-se à fls. 94, recebido em 14/06/2004, e o respectivo
comprovante de recebimento encontra-se à fls. 798. 0 terceiro TIAD emitido em
17/11/2004 encontra-se fls. 95, recebido em 19/11/2004, e o respectivo comprovante de
recebimento encontra-se à fls. 97. E mais, conforme relatado pelo AFPS Notificante 6.
fls. 100, "A recusa da empresa em apresentar a documentação solicitada para a
realização da revisão de auditoria fiscal culminou com a expedição de Mandados de
Busca e Apreensão determinados pelo senhor Doutor Juiz da 2a Vara Federal do Rio de
Janeiro/RJ, constantes do processo 2004.5101519400-3." Portanto, absolutamente
infundada a alegação.
(...)
10. Quanto à alegação de que é nula porque a presente NFLD veio desacompanhada do
respectivo Mandado de Procedimento Fiscal, o que caracteriza cerceamento do direito
de defesa, posto que a defendente não tem como verificar se a NFLD foi procedida do
MPF, conforme determina a lei, trata-se de mera repetição da alegação já rebatida no
item 7 acima.
Posteriormente, a DRP, nas contrarrazões do recurso (fls. 893 e ss), ressaltou que:
6. Não cabe, ainda, quanto ao sub-item 4.5., a realização da perícia requerida para
apuração de suposto "bis in idem", por diversas razões:
6.1. Já foi devidamente esclarecido, na DN acima citada, o porquê da emissão de
diversas NFLDs, sem que qualquer delas se refira a um mesmo fato gerador;
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

6.2. A Portaria Ministerial n° 520, de 19 de maio de 2004, ao tratar da impugnação (a
ser feita em até 15 dias após a notificação), em seu artigo 9°, inciso IV, determina que
"a impugnação mencionará as diligências ou perícias que o impugnante pretenda seja
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e
a qualificação profissional de seu perito". Assim, ao não fazer uso desta faculdade nos
termos legais quando da impugnação, a recorrente teve tal direito preduido.
7. No que tange à alegativa do sub-item 4.4. acima apresentada, qual seja, a de que o
Mandado de Procedimento Fiscal original delimitou o período de apuração (1994 a
1996), não tem qualquer razão a recorrente. Nos Mandados de Procedimento Fiscal —
Complementares de n°s 3 a 5 (fls. 87 a 92), todos recebidos pela recorrente conforme
cópias autenticadas dos Avisos de Recebimento anexados ás folhas 97 e 797, houve a
devida autorização para que se apurassem as contribuições acaso devidas no período de
janeiro/1994 a junho/2004. Tal situação de ampliação do período a ser fiscalizado é
bastante comum, face à grande possibilidade de a fiscalização, no exame da
documentação da empresa, constatar que há débito previdenciário em período distinto
do constante do MPF e, até então, desconhecido pelo setor de Planejamento Fiscal.
Ocorrida tal constatação, é emitido MPF complementar, de forma a que a fiscalização
possa apurar o débito fora do período do MPF originário.
8. A seu turno, a afirmação da recorrente do sub-item 4.2. de que a ação fiscal
desenvolveu-se desamparada do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar por
haver sido este recebido pelo contribuinte muito após o encerramento do prazo de
validade do MPF originário, é desprovida de razão. A já citada Portaria Ministerial n°
520, de 19/05/2004, dispõe, em seu artigo 31, inciso Ill, que é nulo o lançamento não
precedido do Mandado de Procedimento Fiscal. Todos os Mandados de Procedimento
Fiscal (f Is. 82 a 92) da fiscalização objeto desta controvérsia foram emitidos sem
qualquer lapso temporal entre um e outro e anteriormente ao lançamento do crédito
previdenddrio (17/12/2004), sendo o último datado de 15 de dezembro de 2004.
Portanto, não houve nenhuma irregularidade no sentido de que a ação fiscal estivesse
sendo realizada sem o amparo dos Mandados de Procedimento Fiscal.
9. Ademais, não prospera, também, o argumento (sub-item 4.2.) de que houve solução
de continuidade na fiscalização, por ter sido a recorrente cientificada dos MPFs de n° 1
e 2 em data posterior à ciência dos MPFs de n° 3 e 4. Tal fato apenas ocorreu, face à
impossibilidade de se dar ciência pessoal de todos os atos praticados pela fiscalização
aos responsáveis da empresa, conforme pode-se constatar da análise dos MPFs, TIAD e
TEAF anexados ao processo (todos eles enviados e recebidos pelo Correio, com Aviso
de Recebimento). Aliás, merece destaque, a observação relatada pelo auditor notificante
em seu Relatório Fiscal (fl. 100), de que a auditoria fiscal já se iniciou de forma bastante
dificultosa, pois a empresa se recusou em apresentar a documentação solicitada para a
realização da revisão de auditoria fiscal, o que culminou na expedição de Mandados de
Busca e Apreensão determinados pelo Senhor Doutor Juiz da 2° Vara Federal Criminal
do Rio de Janeiro/RJ (Processo n° 2004.5101519400-3).
Bem colocadas as afirmações e as provas trazidas pela Unidade Julgadora de 1a
Instância a respeito dessas alegações de nulidade.
Mas, mesmo que assim não fosse, cumpre esclarecer que o MPF/TDPF constitui
instrumento interno que tem por escopo o planejamento e o controle dos procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela, hoje, Receita Federal do Brasil, visando
permitir ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade da ação fiscal.
Sendo assim, eventual descumprimento das normas de controle dos
procedimentos de fiscalização não tem o condão de retirar qualquer atributo do ato
administrativo de expedição da NFLD.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

O procedimento fiscal foi assinado por autoridade competente, não ensejando
vícios passíveis de anulação.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observada da
análise da peça de defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de
anulação.
Ademais, sigo a jurisprudência do CARF, que tem decidido que eventual
irregularidade na emissão do MPF ou o descumprimento do prazo previsto no MPF/TDPF para
realização da ação fiscal não induz em nulidade do ato jurídico praticado pelo auditor fiscal.
O MPF/TDPF, como indicado, constitui mero instrumento de controle da
atividade fiscal e não um limitador da competência do agente público (acórdão CARF no 104-
23228 (sessão de 29/05/2008).
Assim, eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal
não resultam nulidade ao ato de constituição do crédito tributário.
Rejeito, sob esses fundamentos, a preliminar de nulidade por vício no MPF/TDPF.
Do não Cerceamento de Defesa
Acerca do alegado cerceamento do direito de defesa, deve-se destacar que, de
acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
9 de dezembro de 1993, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a impugnação
do contribuinte ao ato administrativo do lançamento.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. É nesse sentido
que o artigo 59 do citado Decreto somente admite a caracterização de cerceamento do direito de
defesa como causa de nulidade quando se tratar de decisões e despachos e não contra atos
administrativos, como a lavratura de notificação de lançamento.
Ademais, apresentada a Impugnação na Unidade de Primeira Instância, ela fora
devidamente apreciada pela Autoridade Julgadora, que pode verificar os fatos, as provas
produzidas e o direito aplicável, proferindo decisão e solucionando a lide instaurada.
O Recorrente, no presente caso, consciente do seu direito, utilizou-se desse
expediente, apresentando sua defesa perante as duas instâncias administrativas ao feito fiscal,
não se verificando, pois, qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Da Diligência
O Recorrente solicita a determinação de diligências.
Sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e da ocorrência da
preclusão desse direito a posterior e, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de
1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O Decreto no. 70.235, de 06.03.1972, exige que as provas sejam apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos que se
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

demonstre a ocorrência de um dos casos previstos nos incisos a, b e c do parágrafo quarto de seu
artigo 16, caso em que deverá ser requerida tal juntada, mediante petição e demonstrando, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do parágrafo 4o do artigo
16 (disposição contida no § 5o):
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Extrai-se dos artigos supra citados que a prova documental deve ser sempre
apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses. No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências.
Assim, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado,
indefere-se, por prescindível, o pedido.
Do Julgamento Conjunto com outras processos e NFLD
Esclareço que o presente processo encontra-se em plenas condições de
julgamento, sendo desnecessário o julgamento conjunto por infrações distintas. Além do mais,
não há mínima prova que lastreie a conexão pretendida.
Desta forma, resta indeferido o pedido.
Da Decadência
O relato fiscal (fls. 103 e ss), no item 2, noticia que o recorrente havia recolhido o
tributo em valores inferiores aos devidos.
O RDA acostado a fls. 34 e ss corrobora a afirmação fiscal.
As informações do RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, a fls. 71, também confirmam a existência de pagamentos.
O CARF sumulou entendimento no sentido de que não havendo dolo, fraude, ou
similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento, deve ser aplicado o § 4o do art. 150 do CTN:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000049/2005-18

competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração
Tendo em vista o recolhimento de parte do tributo devido e considerando que o
contribuinte foi notificado em 23 de dezembro de 2004 (fls. 804), e que os fatos geradores são de
01/1994 a 09/1996, 11/1996, 02 a 06/1997, 08, 09 e 11/1997, 02 a 04/1998, não resta qualquer
dúvida de que o lançamento foi atingido pela decadência, consoante dispõe o § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional – CTN, na medida em que decadentes os lançamentos com data
anterior a 23/12/1999.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER da alegação de bitributação, e por
CONHECER do recurso para afastar as alegações de nulidade e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, declarando a decadência do crédito constituído em todo seus período (01/1994
a 04/1998), em razão da aplicação da regra do § 4o do art. 150 do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital